Tribunal: TJBA
Processo: 0524760-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0524760-74.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0524760-74.2019.8.05.0001 APELANTE: FELIPE SANTANA DE JESUS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: MANOEL CANDIDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTROS TIPOS PENAIS. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Felipe Santana de Jesus contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e o absolveu impropriamente, com fulcro no art. 26 do Código Penal e art. 386, VI, do Código de Processo Penal, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial no CAPS pelo prazo mínimo de um ano, nos termos dos arts. 96, II, e 97, §1º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição própria; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal ou furto simples; (iv) verificar a legalidade e adequação da medida de segurança aplicada; (v) reconhecer a tentativa e aplicar a redução de pena no grau máximo; (vi) conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade; e (vii) isentar o réu do pagamento de custas processuais, por hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois o prazo de 12 anos, aplicável à pena máxima em abstrato do crime de roubo tentado, não transcorreu entre os marcos interruptivos processuais. 4. A tese de ausência de dolo é afastada, pois o conjunto probatório evidencia a intenção do apelante de subtrair o bem da vítima mediante violência, ainda que posteriormente negada em interrogatório. 5. Inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal ou furto simples, pois a violência teve finalidade patrimonial, configurando o tipo penal de roubo tentado. 6. A medida de segurança aplicada é proporcional e adequada, diante da inimputabilidade do réu por transtorno mental e da recomendação técnica de tratamento ambulatorial, conforme laudo pericial. 7. Os pedidos subsidiários de reconhecimento da tentativa com aplicação da causa de diminuição de pena, de direito de recorrer em liberdade e de gratuidade de justiça mostram-se prejudicados, seja por incompatibilidade com o conteúdo da absolvição imprópria, seja por ausência de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena máxima cominada ao tipo penal imputado, ainda que tenha sido aplicada medida de segurança. 2. A presença de inimputabilidade penal não exclui o dolo do agente, quando demonstrada a intenção de subtrair coisa alheia mediante violência. 3. A absolvição imprópria imposta ao inimputável autor de fato típico e ilícito comporta a aplicação de medida de segurança proporcional e adequada ao quadro clínico do agente. 4. A tentativa de subtração patrimonial mediante violência afasta a desclassificação para furto ou lesão corporal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 96, II, 97, §1º, §2º e §4º, 109, III, 110, §1º, 157, caput, c/c art. 14, II; CPP, art. 386, VI. Jurisprudência relevante citada: . STJ, RHC n. 39.920/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/02/2014, DJe 12/02/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0524760-74.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Felipe Santana de Jesus e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0524760-74.2019.8.05.0001)